Tribunal: STJ
Processo: 2294426-20.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811155 - SP(2024/0441578-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OURO REAL CSJB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: CSB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
RAQUEL ARANTES MOUSSA - SP461069
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES.

PERCENTUAL DE LUCRATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932
do CPC
que negara provimento a agravo em recurso especial manejado
c/c Súmula 568/STJ,
com base no
III, “a” e “c”, da
em demanda de liquidação de sentença na
art. 105,
CF/1988,
qual se definiu o
indenizatório a título de lucros cessantes pelo percentual de 3,58%
quantum
sobre a receita bruta.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça manteve decisão que, na fase de liquidação, reconheceu
como lucro líquido esperado o percentual de 3,58%, com fundamento em documentos relativos
a empresas do mesmo ramo, rejeitando a aplicação do percentual legal de 8% previsto para
fins tributários pela
bem como o índice da caderneta de poupança, por
Lei n. 9.249/1995,
entender que o valor dos lucros cessantes deve se aproximar do que efetivamente os autores
deixaram de lucrar.
3. Embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados sob o fundamento de
inexistência de omissão, contradição, imprecisão ou erro material, afirmando-se adequada a
fundamentação do acórdão quanto à escolha do percentual de 3,58%.
4. No recurso especial, os recorrentes alegaram dissídio jurisprudencial e violação aos arts.
371, 374, IV, 375, 479, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC; 15 da
e 402, 884 e 944 do CC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e
Lei n. 9.249/1995;
Documento eletrônico VDA55872556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d92574e0-8ca0-4fc5-bb4a-d2028deac581

defendendo a aplicação do percentual de 8% (lucro presumido) ou, subsidiariamente, do índice
médio da caderneta de poupança.
5. A decisão monocrática agravada afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e
aplicou o óbice da
para impedir o reexame da conclusão do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ
quanto à pertinência do índice de 3,58% como lucro auferido no período por outras empresas
do mesmo ramo. No agravo interno, os agravantes sustentaram erro de premissa, afirmando
que as instâncias ordinárias teriam decidido em desconformidade com a perícia, bem como a
inaplicabilidade da
e a desproporção do índice fixado em comparação com a
Súmula 7/STJ
presunção legal e com a rentabilidade da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, que deixou de impugnar
especificamente o capítulo da decisão monocrática relativo à negativa de prestação
jurisdicional, permite o reexame dessa matéria ou se opera a preclusão quanto a esse ponto.
3. A outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso
especial, afastar o percentual de 3,58% fixado pelas instâncias ordinárias a título de lucros
cessantes – em detrimento do percentual de 8% previsto na
para fins
Lei n. 9.249/1995
tributários ou do índice da caderneta de poupança – à vista de alegado erro de premissa e de
suposta desconsideração da prova pericial, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravo interno não impugnou o capítulo autônomo da decisão
monocrática relativo à negativa de prestação jurisdicional, o que acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão
agravada.
5. Verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao afastamento do percentual legal de
8% utilizado para fins tributários e do índice da caderneta de poupança, explicitando que o
percentual de 3,58% decorreu de documentos que indicavam o lucro efetivamente auferido por
outras empresas do mesmo ramo, de modo que não se configurou a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
6. Evidencia-se que a Corte local, apoiando-se na perícia e em outros documentos constantes
dos autos, concluiu pela inviabilidade de utilizar parâmetros presumidos para fins tributários ou
índices financeiros genéricos (como o da poupança), por entender que a indenização por lucros
cessantes deve aproximar-se o mais possível do lucro efetivamente não auferido, à luz dos
princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento ilícito e da razoabilidade
consagrada no
do CC.
art. 402
7. Reconhece-se que o afastamento, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à pertinência do índice de 3,58% demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório (reexame da perícia e dos documentos empresariais que embasaram o percentual),
providência vedada pela
razão pela qual subsiste o óbice aplicado na decisão
Súmula 7/STJ,
monocrática.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d92574e0-8ca0-4fc5-bb4a-d2028deac581

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: d92574e0-8ca0-4fc5-bb4a-d2028deac581

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811155 - SP(2024/0441578-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: OURO REAL CSJB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
AGRAVANTE
: CSB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
RAQUEL ARANTES MOUSSA - SP461069
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES.

PERCENTUAL DE LUCRATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida com fundamento no art. 932
do CPC
que negara provimento a agravo em recurso especial manejado
c/c Súmula 568/STJ,
com base no
III, “a” e “c”, da
em demanda de liquidação de sentença na
art. 105,
CF/1988,
qual se definiu o
indenizatório a título de lucros cessantes pelo percentual de 3,58%
quantum
sobre a receita bruta.
2. O acórdão do Tribunal de Justiça manteve decisão que, na fase de liquidação, reconheceu
como lucro líquido esperado o percentual de 3,58%, com fundamento em documentos relativos
a empresas do mesmo ramo, rejeitando a aplicação do percentual legal de 8% previsto para
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

fins tributários pela
bem como o índice da caderneta de poupança, por
Lei n. 9.249/1995,
entender que o valor dos lucros cessantes deve se aproximar do que efetivamente os autores
deixaram de lucrar.
3. Embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados sob o fundamento de
inexistência de omissão, contradição, imprecisão ou erro material, afirmando-se adequada a
fundamentação do acórdão quanto à escolha do percentual de 3,58%.
4. No recurso especial, os recorrentes alegaram dissídio jurisprudencial e violação aos arts.
371, 374, IV, 375, 479, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC; 15 da
e 402, 884 e 944 do CC, sustentando negativa de prestação jurisdicional e
Lei n. 9.249/1995;
defendendo a aplicação do percentual de 8% (lucro presumido) ou, subsidiariamente, do índice
médio da caderneta de poupança.
5. A decisão monocrática agravada afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e
aplicou o óbice da
para impedir o reexame da conclusão do Tribunal de origem
Súmula 7/STJ
quanto à pertinência do índice de 3,58% como lucro auferido no período por outras empresas
do mesmo ramo. No agravo interno, os agravantes sustentaram erro de premissa, afirmando
que as instâncias ordinárias teriam decidido em desconformidade com a perícia, bem como a
inaplicabilidade da
e a desproporção do índice fixado em comparação com a
Súmula 7/STJ
presunção legal e com a rentabilidade da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno, que deixou de impugnar
especificamente o capítulo da decisão monocrática relativo à negativa de prestação
jurisdicional, permite o reexame dessa matéria ou se opera a preclusão quanto a esse ponto.
3. A outra questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso
especial, afastar o percentual de 3,58% fixado pelas instâncias ordinárias a título de lucros
cessantes – em detrimento do percentual de 8% previsto na
para fins
Lei n. 9.249/1995
tributários ou do índice da caderneta de poupança – à vista de alegado erro de premissa e de
suposta desconsideração da prova pericial, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que o agravo interno não impugnou o capítulo autônomo da decisão
monocrática relativo à negativa de prestação jurisdicional, o que acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão
agravada.
5. Verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao afastamento do percentual legal de
8% utilizado para fins tributários e do índice da caderneta de poupança, explicitando que o
percentual de 3,58% decorreu de documentos que indicavam o lucro efetivamente auferido por
outras empresas do mesmo ramo, de modo que não se configurou a alegada negativa de
prestação jurisdicional.
6. Evidencia-se que a Corte local, apoiando-se na perícia e em outros documentos constantes
dos autos, concluiu pela inviabilidade de utilizar parâmetros presumidos para fins tributários ou
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

índices financeiros genéricos (como o da poupança), por entender que a indenização por lucros
cessantes deve aproximar-se o mais possível do lucro efetivamente não auferido, à luz dos
princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento ilícito e da razoabilidade
consagrada no
do CC.
art. 402
7. Reconhece-se que o afastamento, em recurso especial, da conclusão das instâncias
ordinárias quanto à pertinência do índice de 3,58% demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório (reexame da perícia e dos documentos empresariais que embasaram o percentual),
providência vedada pela
razão pela qual subsiste o óbice aplicado na decisão
Súmula 7/STJ,
monocrática.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por OURO REAL CSJB
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA E OUTRA, em face da decisão de fls. 1791-1795,
que com amparo no artigo 932 do CPC
a
negou provimento ao
c/c
súmula 568/STJ,
agravo em recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, desafiava acórdão proferido em agravo de instrumento pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve decisão da liquidação a qual concluiu
acerca do
considerando o percentual esperado de lucratividade de 3,58%.
quantum
Eis a ementa do julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA
QUAL FOI PROMOVIDA A LIQUIDAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO
EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM
FAVOR DOS AGORA AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA
DEFINIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS AOS RECORRENTES
JUÍZO QUE RECONHECEU QUE O LUCRO LÍQUIDO OBTIDO SERIA
EQUIVALENTE A 3,58% SOBRE A RECEITA BRUTA DEMANDANTES QUE
PEDEM APLICAÇÃO DE QUANTIA EQUIVALENTE A 8%, COM BASE NA
PRESUNÇÃO LEGAL DEFINIDA PELA
VALOR DEFINIDO A
LEI No 9.249/95
TÍTULO DE LUCROS CESSANTES QUE DEVEM SE APROXIMAR AO
MÁXIMO DAQUILO QUE OS AUTORES DEIXARAM DE LUCRAR
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO QUE TOMOU COMO BASE
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEVEDORA RECORRENTES QUE
DEIXARAM DE APRESENTAR QUAIS SERIAM SEUS GANHOS EM
TRANSPORTES ANTERIORMENTE PROMOVIDOS MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls.
1532-1538, que recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1510
/1515, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES -
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DE
OMISSÃO QUE SE INDICA CONSTATADA ASPECTO QUE REMETE AO
FATO DE QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO SE MOSTRAM
ADEQUADOS A APURAÇÃO DO PERCENTUAL A SER APLICADO A TÍTULO
DE
LUCROS
CESSANTES
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
DE
CONTRADIÇÕES, DE IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A
SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Nas razões do recurso especial (fls. 1543-1571), alegaram os insurgentes,
além dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 371, 374, IV, 375, 479, 489, §1o, III e
IV e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC; 15 da
e 402, 884 e 944, do
Lei no 9.249/95
CC.
Sustentaram, em síntese:
a) negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido acórdão
recorrido foi omisso a respeito "(i) dos parâmetros que levaram à adoção do percentual
de 3,58%, deixando de justificar o afastamento de índice previsto na legislação que,
além de decorrente de presunção, foi reputado como adequado por prova pericial, para
acolhimento de índice lastreado em dados inadequados e propostos unilateralmente
pela Recorrida. E como se não bastasse, também houve omissão (ii) quanto ao
afastamento do pedido subsidiário de utilização do índice da caderneta de poupança,
já que a lucratividade em hipótese alguma poderia ficar abaixo do que se alcança com
o investimento que pior remunera o capital";
b) ser válida a utilização da presunção legal no sentido de tributar com base
em um percentual de lucro de, no mínimo, 8% (oito por cento), conforme
da Lei
art. 15
Federal
; e, caso assim não se entenda, que seja arbitrado percentual
9.245/95
equivalente ao das cadernetas de poupança no período (7,54%), ou que se avizinhe
dessa média, de forma subsidiária.
Contrarrazões às fls. 1591-1619 e 1675-1680.
Inadmitido o reclamo na origem, adveio agravo visando destrancar a
insurgência.
Na decisão de fls. 1791-1795, negou-se provimento ao reclamo ante os
seguintes fundamentos:
a) inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal a quo se manifestou especificamente acerca das questões ventiladas,
inclusive quanto a aplicação do percentual legal utilizado para fins tributários, bem
ainda de outros índices apontados pelos insurgentes em suas razões recursais;
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

b) incidência do óbice da Súmula
para afastar a conclusão da Corte
7/STJ
local que estabeleceu, com base no suporte fático-probatório dos autos que, o
percentual de 3,58 indica o lucro auferido no período por outras empresas do mesmo
ramo.
Irresignadas, interpuseram agravo interno (fls. 1799-1814), aduzindo, em
síntese:
i) erro de premissa na decisão em virtude de as instâncias ordinárias terem
decidido em desconformidade com a perícia que indicou como correto o percentual de
8% a título de lucros cessantes;
ii) inaplicável o óbice da
dada a ausência de fundamentação
súmula 7/STJ
para o afastamento das conclusões periciais;
iii) "o índice fixado na origem e repisado pela v. decisão agravada, para
além de se afastar da presunção legal a respeito e das conclusões periciais, é
notadamente inferior até mesmo aos rendimentos médios do índice das cadernetas de
poupança", ou seja, "sequer alcança a metade dos rendimentos das cadernetas de
poupança, cujo rendimento médio foi de 7,54% ao ano, nos últimos 20 anos".
Impugnação às fls. 1818-1833.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida.
De início, impende ressaltar que a parte não impugnou o item da
1.
deliberação monocrática relativo à negativa de prestação jurisdicional.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do
e/ou
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
" (
relator
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Como referido na decisão agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de
2.
São Paulo decidiu de modo fundamentado as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, tendo se manifestado especificamente quanto a não aplicação do
percentual legal de lucro presumido (8%) utilizado para fins tributários, bem ainda de
outros índices apontados pelos insurgentes (como o da caderneta de poupança).
A Corte local considerou inviável a utilização dos índices pretendidos
pelos insurgentes, seja aquele presumido para fins tributários seja o da caderneta de
poupança, pois o percentual de 3,58% estava lastreado em documentos que indicavam
o lucro auferido no período por outras empresas do mesmo ramo.
Diversamente do apontado pelos insurgentes, inexiste erro de premissa de
julgamento, pois em momento algum afirmou-se ter a Corte local acolhido a
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

integralidade da perícia. Foi referido, apenas, que as instâncias ordinárias firmaram o
seu posicionamento com base na perícia elaborada e, também, em outros documentos
colacionados aos autos. Concluíram pela inviabilidade de utilização do
parâmetro presumido para fins tributários ou outros índices indicados pelos agravantes,
porquanto a indenização a título de lucros cessantes deveria estar o mais próximo
possível do montante que os autores efetivamente deixaram de lucrar, existindo aporte
probatório apto a comprovar que o percentual de 3,58% indica o lucro auferido no
período por outras empresas do mesmo ramo.
Ora não há qualquer erro de premissa, afinal os princípios da reparação
integral e da vedação ao enriquecimento ilícito conjugados com a razoabilidade
prevista no
do CC impunham ao julgador uma análise pormenorizada do caso
art. 402
concreto em cotejo com outras situações semelhantes, levando em consideração o que
aconteceria num cenário de normalidade, a fim de obter a reparação mais condizente
possível com a extensão do dano causado.
Inegavelmente, adequada a incidência do óbice da
à
3.
Súmula 7/STJ
análise do caso, porquanto, como referido, para afastar a conclusão das instâncias
ordinárias que, com base nos elementos de convicção dos autos estabeleceu pela
pertinência na utilização do índice de 3,58%, seria imprescindível promover o
revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada a esta Corte
Superior.
4. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:29
Código de Controle do Documento: 983209bd-c768-430e-8b14-c6e9b84656ac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.155 / SP
Número Registro: 2024/0441578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146694620198260114
00325012520018260114
146694620198260114
14669462019826011400325012520018260114
1466946201982601140032501252001826011425872001
20230000678420
20240000130628
22487306320198260000
22944262020228260000
2294426202022826000050000
25872001
325012520018260114
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OURO REAL CSJB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
AGRAVANTE : CSB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
RAQUEL ARANTES MOUSSA - SP461069
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
Documento eletrônico VDA55855960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 02c47779-171a-44d5-9f2d-b1ebcd7f4862

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OURO REAL CSJB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
AGRAVANTE : CSB - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
DANIEL LUIZ YARSHELL - SP373772
EDUARDO DE CARVALHO BECERRA - SP422720
ARTHUR FERNANDES COELHO - SP422537
RAQUEL ARANTES MOUSSA - SP461069
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
PRISCYLLA CASTELAR DE NOVAES DE CHIARA - RJ173665
MANOELA MEDEIROS SALES - RJ208583
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO - RJ245581
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:08:10
Código de Controle do Documento: 02c47779-171a-44d5-9f2d-b1ebcd7f4862